Tribunal: STJ
Processo: 0809893-77.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225401 - AL
(2025/0396305-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS WINICYOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANY DE MELO NUNES - AL010162
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES.
HABEAS CORPUS
INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
3 . Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a04b667-3222-41a1-a5d5-2901fe03c238

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225401 - AL
(2025/0396305-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS WINICYOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANY DE MELO NUNES - AL010162
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES.
HABEAS CORPUS
INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
3 . Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS WINICYOS DA
SILVA SANTOS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 479):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CORPUS.
OCORRÊNCIA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida
excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem
necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a
atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado,
ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime,
Documento eletrônico VDA55695630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 5c2658d0-8561-41a6-8762-473553d02950

" (RHC n.
o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos
79.149/SE,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
.
2/10/2017)
2. No caso, conforme se verifica da inicial acusatória, no dia dos fatos, a
vítima encontrava-se em sua residência quando recebeu uma ligação
solicitando que comparecesse a determinado local. Antes de sair, informou
ao pai que iria até uma pizzaria e retornaria em breve. No entanto, não
voltou para casa, sendo seu corpo encontrado naquela mesma noite por
transeuntes.
Consoante assinalaram as instâncias de origem, o exame pericial foi
conclusivo ao atestar que tanto o projétil encontrado no local do crime
quanto o fragmento extraído do corpo da vítima foram disparados pelo
revólver Taurus calibre .32, número de série 653747, justamente a arma
apreendida em poder do recorrente.
3. A inicial acusatória observa os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, descrevendo de forma clara os fatos e circunstâncias do
delito, bem como os elementos que sustentam a imputação, permitindo ao
acusado compreender integralmente a conduta que lhe é atribuída e exercer
o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

Alega a defesa do embargante a existência de contradição no acórdão, "no
sentido de que traz em seu bojo a afirmação de que o projétil encontrado no local do
crime quanto o fragmento extraído do corpo da vítima foram disparados pelo revólver
Taurus calibre .32, número de série 653747, justamente a arma apreendida em poder
" (e-STJ fl. 493).
do recorrente, o que é uma contradição
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a extinção da ação
penal consiste em medida excepcional, apenas cabível em casos em que se
evidenciarem, de plano, situações suficientes a ensejar o prematuro encerramento da
persecução criminal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, em
Documento eletrônico VDA55695630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 5c2658d0-8561-41a6-8762-473553d02950

regra, discussões fundadas na carência de indícios suficientes de autoria do delito,
porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação
detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa
manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional.
A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos
no
do CPP, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício,
art. 41
descrever os fatos criminosos imputados ao acusado com todas as suas
circunstâncias, de modo a lhe possibilitar a defesa.
Na situação dos autos, a narrativa fática descrita na peça acusatória
apontou pormenorizadamente os elementos do crime de homicídio qualificado,
permitindo o contraditório e a ampla defesa. É sempre importante rememorar, diante
do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes
minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do
delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado
à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais
em delitos de autoria coletiva, como na espécie.
Diante desse cenário, de forma acertada, concluiu o Tribunal de origem que
a exordial acusatória preenchera os requisitos do
do CPP, expondo os fatos e
art. 41
as circunstâncias necessárias ao exercício do direito de defesa, não havendo que se
falar, por isso, em inépcia da peça inicial.
Relembrei que a denúncia há de ser simples e objetiva, "atribuindo a alguém
a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia deve conter a exposição do
fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a adequada indicação da
conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do direito
de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração prática de um fato típico e
antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a efetiva comprovação e a
contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas deve ser repelida quanto não
houver indícios da existência do crime ou, de início, seja possível reconhecer,
indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos,
indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, comportamentos típicos,
ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não
" (STF, AP n.
relatora a Ministra Cármen Lúcia,
se pode trancar a ação penal
396/RO,
DJe de
.
27/4/2011)
Além disso, para a configuração de justa causa, seguindo o escólio de
Afrânio Silva Jardim, "
[...]
torna-se necessária
a demonstração, prima facie, de que a
[seja]
acusação não
temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de pr
ova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, existência
material de uma conduta típica e alguma prova de que sua antijuridicidade e
culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto probatório é que, a nosso ver, se
Documento eletrônico VDA55695630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 5c2658d0-8561-41a6-8762-473553d02950

(JARDIM, Afrânio
coloca o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública"
Silva. Direito processual penal. 11. ed. Editora Forense, 2002, p. 97).
Assim, para que seja deflagrada a ação penal, via de regra, bastam a
materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, como ocorreu na
espécie, nos moldes assinalados pelas instâncias antecedentes.
Conforme se verifica da inicial acusatória, no dia dos fatos, a vítima
encontrava-se em sua residência quando recebeu uma ligação solicitando que
comparecesse a determinado local. Antes de sair, informou ao pai que iria até uma
pizzaria e retornaria em breve. No entanto, não voltou para casa, sendo seu corpo
encontrado naquela mesma noite por transeuntes.
Apurou-se que a motivação do crime foi torpe, decorrente de vingança. Nos
termos da denúncia, o corréu Juliano Pituuba, inconformado com a morte de seu irmão
José Cristiano Pituuba, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, teria retaliado a vítima,
apontada como possível envolvida nesse homicídio.
Consoante assinalaram as instâncias de origem, o exame pericial foi
conclusivo ao atestar que tanto o projétil encontrado no local do crime quanto o
fragmento extraído do corpo da vítima foram disparados pelo revólver Taurus calibre .
32, número de série 653747, justamente a arma apreendida em poder do embargante.
Diante desse contexto, é inequívoca a existência de justa causa para o
oferecimento da denúncia, legitimando o regular prosseguimento da ação penal. A
inicial acusatória observa os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo de forma clara os fatos e circunstâncias do delito, bem como os
elementos que sustentam a imputação, permitindo ao acusado compreender
integralmente a conduta que lhe é atribuída e exercer o contraditório e a ampla defesa.
Não há falar, portanto, em inépcia ou ausência de justa causa para a
prematura interrupção da ação penal, uma vez que a inicial descreve fato, em tese,
revestido de tipicidade, com todas as circunstâncias e pormenores da conduta delitiva,
delimita data, local dos fatos, função desempenhada pelo agravante, aponta as provas
até então amealhadas, além de os elementos constantes dos autos demonstrarem a
presença de substrato probatório mínimo à acusação formulada. Não se verifica,
assim, nenhum prejuízo ao exercício do direito à plenitude de defesa.
Demais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e
exauriente na instrução processual.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
Documento eletrônico VDA55695630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 5c2658d0-8561-41a6-8762-473553d02950

À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: 5c2658d0-8561-41a6-8762-473553d02950

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 225.401 / AL
Número Registro: 2025/0396305-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07088209320248020001
08098937720258020000
7088209320248020001
8012024
8098937720258020000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS WINICYOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANY DE MELO NUNES - AL010162
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: JULIANO PITUBA DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL TAVARES DE MELO ROSA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS WINICYOS DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GIORDANY DE MELO NUNES - AL010162
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55916170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:05
Código de Controle do Documento: 0203db96-afc4-4643-b603-6423bd2f0d42

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:05
Código de Controle do Documento: 0203db96-afc4-4643-b603-6423bd2f0d42